Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. PAGAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n. 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública”. (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Em atenção à segurança jurídica, o STJ modulou os efeitos do Tema 1009 que “somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
5. Se a demanda que questiona os descontos dos valores recebidos pelo servidor em razão de erro administrativo (operacional ou de cálculo) foi ajuizada antes de 19 de maio de 2021 – data da publicação do acórdão da Tese 1009 -, prevalece a presunção de boa-fé do servidor, sendo irrepetível a quantia recebida indevidamente.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.